Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728708-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCADO BOM PREÇO EIRELI AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MERCADO BOM PREÇO EIRELI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0730357-15.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 28821356), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando determinar que a ré não cancele o contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado sob a apólice de n. 643935, em 10 de junho de 2019. No Agravo de Instrumento interposto, a autora argumenta que as partes celebraram contrato de plano de saúde coletivo empresarial e que, sem justificativa aparente, a ré/agravada encaminhou notificação informando da rescisão unilateral do acordo. Alega que os pagamentos sempre foram realizados pontualmente e que no grupo coberto pelo plano de saúde existem 2 (duas) pacientes em tratamento de câncer, o que torna o contrato economicamente não atrativo para a agravada. A agravante afirma que os requisitos previstos no artigo 17, parágrafo único da Resolução normativa n. 195/2009 - ANS e nos artigos 1o e 2o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar em seus artigos não foram cumpridos. Ao final, postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado à ré/agravada que mantenha o vínculo contratual relativo ao contrato de seguro saúde até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Preparo regularmente recolhido (ID 28821704). Na petição acostada aos autos sob o ID 28896633, a agravante informou a existência de erro material na petição recursal, quanto à indicação do nome da parte recorrente, tendo em vista que constou como agravante a empresa “ESPETECO BAR EIRELI”, quando o correto seria “MERCADO BOM PREÇO EIRELI”. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal diz respeito à legalidade da rescisão contratual unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, por parte da operadora do plano de saúde. A solução da controvérsia passa, necessariamente, pelo exame da possibilidade de mitigação da força vinculante da manifestação de vontade materializada nos contratos celebrados pelas partes litigantes. A partir do movimento neoconstitucionalista e do pós-positivismo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. Impõe-se, por conseguinte, o constante diálogo entre o intérprete e a norma jurídica (desse diálogo emerge a compreensão) e a funcionalização (finalidade) dos direitos subjetivos. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. A análise abstrata e acrítica do ordenamento jurídico não mais lhe confere a legitimidade e obrigatoriedade que outrora se tinha por paradigma, emergindo a conclusão de que o princípio pacta sunt servanda somente é intangível se, e somente se, estiverem resguardados os direitos fundamentais que lhe servem de substrato. Sobre o tema, merece destaque a lição de Mônica Yoshizato Bierwagen (in Princípios e Regras de Interpretação dos Contratos no Novo Código Civil. 1. ed. Editora Saraiva, 2002, p. 40), verbis: Com efeito, a concepção clássica do contrato, enquanto formada a partir de uma estrutura negocial restrita, que se entabulava de forma personalizada entre indivíduos em situação de igualdade, cujo intuito não era precipuamente o de lucro, mas o de conservação (aquisição e disposição) da propriedade, demonstrava-se suficiente para a satisfação das expectativas de cada um dos contratantes: estando as partes em pé de igualdade, os contratos eram previamente negociados e celebrados com base no consenso mútuo. Um exemplo típico de limitações à liberdade contratual pode ser encontrado na Lei no 13.784/2019 (intitulada Declaração de Direitos de Liberdade Econômica)onde o legislador conferiu materialidade à tese ora defendida, ao incluir o § 1o no artigo 113 do Código Civil, com a seguinte redação: Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. § 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - corresponder à boa-fé;(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) . IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019). Percebe-se, dessa forma, a tendência legislativa no sentido de se afastar da concepção de uma liberdade contratual absoluta, passando a adotar conceitos modernos de Estado Regulador, imiscuindo-se nas relações privadas, a fim de assegurar a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana. Preocupado em manter o equilíbrio entre as partes e o acesso à saúde, garantido pela Constituição Federal, o legislador editou normas reguladoras das relações de consumo envolvendo planos de saúde, em especial a Lei n. 9.659/1998 e a Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, incluindo dentre os direitos básicos do consumidor, as seguintes garantias: Lei n. 9.659/1998: Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (...) § 3o As operadoras privadas de assistência à saúde poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS: (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) a) comprovação da transferência da carteira sem prejuízo para o consumidor, ou a inexistência de beneficiários sob sua responsabilidade; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) b) garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) c) comprovação da quitação de suas obrigações com os prestadores de serviço no âmbito da operação de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) d) informação prévia à ANS, aos beneficiários e aos prestadores de serviço contratados, credenciados ou referenciados, na forma e nos prazos a serem definidos pela ANS. (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001). Resolução CONSU n. 19/1999 art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. § 1o – Considera-se, na contagem de prazos de carência para essas modalidades de planos, o período de permanência do beneficiário no plano coletivo cancelado. § 2o – Incluem-se no universo de usuários de que trata o caput todo o grupo familiar vinculado ao beneficiário titular. Art. 2o Os beneficiários dos planos ou seguros coletivos cancelados deverão fazer opção pelo produto individual ou familiar da operadora no prazo máximo de trinta dias após o cancelamento. No caso em apreço, verifica-se que o documento (ID 28821706) encaminhado pela agravada, com fito de notificar a agravante acerca da intenção de rescindir, de modo unilateral e imotivado, o contrato de prestação de serviços de plano da saúde, não preenche os requisitos determinados pela regulamentação que rege a relação jurídica posta. Em uma interpretação analógica, o artigo 8o da Lei n. 9.659/1998 prevê a necessidade de a operadora do plano de saúde garantir a continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento. No entanto, de forma contrária ao normativo citado, a referida notificação alerta que “caberá à V.Sas dar ciência previamente do referido cancelamento a todos os segurados, bem como recolher e inutilizar os cartões de identificação do seguro saúde, evitando a sua utilização a partir da data de término da Apólice 10/09/2021”. Ademais, nos termos da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar, as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, devem disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento do benefício coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, com a finalidade de assegurar o direito ao acesso à vida e à saúde, o que também não foi considerado na já mencionada notificação encaminhada pela agravada. Corroborando o entendimento exposto, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CDC. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. MODIFICAÇÃO PARA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. CONSUMIDORA IDOSA. MAIS 85 ANOS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme, art. 17, parágrafo único da Resolução ANS 195/2009, é possível, de fato, que haja resilição unilateral do contrato coletivo de saúde pela operadora, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de doze meses e enviada notificação prévia à outra parte com antecedência mínima de sessenta dias, porém, conforme estabelece o artigo 1o da Resolução do CONSU no 19/1999, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora deve disponibilizar plano de saúde individual ou familiar de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços nas mesmas condições do plano cancelado, sem necessidade de cumprimento de novos períodos de carência. 2. Embora o art. 3o da Resolução CONSU, afirme que as disposições da resolução se aplicam somente às operadoras que mantenham, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, não cabe alegação de haver isenção da responsabilidade de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, por não comercializar mais tais planos, em face da natureza jurídica do contrato. 3. A norma regulamentar não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente superior, de ordem pública e interesse social, devendo, diante da contrariedade aos princípios do CDC, ser afasta a aplicabilidade do art. 3° da Resolução 19 da CONSU. Precedentes deste E. TJDFT. 4. O direito à saúde é de índole constitucional, consagrado de modo especial pelo artigo 196 da CF e está intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. A falta de assistência em razão da rescisão unilateral do plano de saúde, sem que lhe seja assegurada a continuidade dos serviços de assistência à saúde, fere os direitos do beneficiário do plano. 5. O cancelamento do plano de saúde da apelada com a suspensão do atendimento de saúde, extrapolou os limites do dano material e violou os direitos da personalidade da autora, causando angústia e ansiedade exacerbadas, uma vez que a consumidora, que acreditava na continuidade de seu contrato, viu-se desamparada no momento que mais precisava, tendo em vista a sua idade avançada, contando com mais de 85 anos, além de quadros clínicos delicados, tendo sido internada em UTI, em razão de uma pneumonia. 6. Com relação ao quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não aviltar o bom senso, não estimular novas transgressões, impedir o enriquecimento ilícito do ofendido e não causar a ruína do culpado. No caso em tela, depois de sopesados os critérios necessários para o estabelecimento do quantum indenizatório pelo dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença, mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui. 7. Recursos CONHECIDOS e DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. (Acórdão 1161215, 07077735020188070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA QUANTO À COBERTURA DE ATENDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADA NÃO CONSTA DO CADASTRO DE BENEFICIÁRIOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. A administradora de benefícios, regida pela Resolução Normativa n. 196/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e a operadora de plano de assistência à saúde, embora possuam atividades distintas, respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço, porquanto integram a cadeia de consumo relacionada ao serviço disciplinado pela Lei 9.656/1998. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 3. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 4. Em razão da própria natureza do seguro-saúde, o cancelamento unilateral e indevido do plano de saúde coletivo, sem a prévia comunicação ao segurado ou oportunidade de migração para outro de caráter individual, caracteriza lesão à personalidade hábil a gerar a reparação por danos morais, não se tratando, no presente caso, de mero aborrecimento ou simples inadimplemento contratual. 5. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para redução do montante arbitrado. 6. Apelações cíveis conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas. (Acórdão 1333790, 07230438020198070003, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Neste cenário, e de modo a assegurar a continuidade do acesso aos serviços de saúde, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendo justificável a manutenção da vigência do contrato, sendo abusiva a rescisão, pois não atendidos os requisitos previstos no arcabouço normativo. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a rescisão do contrato poderá vir a comprometer a vida e a saúde dos segurados. De igual modo, encontra-se caracterizado o periculum in mora, tendo em vista que o prazo de vigência contratual previsto na notificação encaminhada à empresa autora irá se expirar em 10/09/2021, o que poderá deixar os beneficiários sem assistência médica, inclusive 2 (duas) pacientes que se encontram em tratamento de câncer. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a manutenção da vigência do contrato de plano de saúde firmado pela apólice n. 643935 até o julgamento do agravo de instrumento. Determino a correção da autuação do agravo de instrumento, para que passe a constar como agravante a pessoa jurídica “MERCADO BOM PREÇO EIRELI”. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora